Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. VIABILIDADE.
1. Não há nos autos um único elemento de prova que dê amparo à versão sustentada pela defesa, no sentido de que a vítima poderia ter consentido com a reaproximação do acusado ou mesmo de que não havia dolo, no caso concreto, de violação das medidas protetivas fixadas anteriormente.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria; são, portanto, delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Daí porque, em delitos dessa natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP, e na jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, que, nos casos de violência doméstica contra mulher, dispensa a especificação de quantia e a dilação probatória, exigindo apenas pedido expresso da acusação.
4. De todo modo, o quantum indenizatório não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
5. Recurso conhecido e improvido.